Tribunal: TJSP
Processo: 2123440-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante diante do descumprimento da obrigação que lhe fora imputada ao negar o reembolso das sessões prescritas ao agravado – Agravante que alega ter indicado duas clínicas credenciadas para promover as sessões prescritas ao segurado – Clínicas já afastadas na fase de conhecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante diante do descumprimento da obrigação que lhe fora imputada ao negar o reembolso das sessões prescritas ao agravado – Agravante que alega ter indicado duas clínicas credenciadas para promover as sessões prescritas ao segurado – Clínicas já afastadas na fase de conhecimento por não atender às necessidades do paciente - Valor das astreintes fixadas em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso não provido.